Tribunal: TJSP
Processo: 2089804-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089804-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
GABRIELA FONSECA DE LIMA, AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES
DE OLIVEIRA e Paciente ANDERSON DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089804-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12901
2
Habeas Corpus no 2089804-47.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima e Douglas Rodrigues de
Oliveira
Paciente: Anderson de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 12901
Habeas Corpus - Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos i. advogados Ahmad LAkis Neto, Gabriela Fonseca de Lima e Douglas
Rodrigues de Oliveira, em favor de ANDERSON DE SOUZA, sob a alegação
de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d.
Juízo da 12a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação penal n.o 1508457-44.2020.8.26.0228, decretou sua prisão preventiva.
Aduzem, em síntese, a ilegalidade da prisão e ainda haver
risco para saúde do paciente em razão da possibilidade de contaminação pela
COVID-19.
Nestes termos, pleiteiam a concessão da liberdade provisória
com ou sem imposição de medidas alternativas, expedindo-se contramandado
de prisão em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 65/67) e as informações
dispensadas. A D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da ordem
(fls. 71/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089804-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12901
3
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime
de receptação por estar trafegando com veículo produto de roubo, com
instalação de equipamento eletrônico de som/luminosos (sirene), comumente
utilizados em viaturas policiais descaracterizadas. Além disso, havia notícia
de que o veículo em questão estava envolvido em roubo de cargas.
A autoridade policial arbitrou fiança, a qual foi quitada.
No entanto, a autoridade impetrada entendeu por bem decretar
a prisão preventiva do paciente com base nos indícios de autoria, prova da
materialidade, reincidência do paciente, ausência de comprovação de
residência fixa ou ocupação lícita (fls. 53/56).
Há notícia ainda de que o paciente teria cometido tal delito
enquanto cumpria livramento condicional (fls. 74/75 autos originais).
Os autos demonstram que a segregação cautelar é justificada
em razão das circunstâncias do caso concreto.
O fato de ser reincidente, por si só já autoriza a prisão
preventiva. No entanto, parece ter o paciente adotado a dilapidação do
patrimônio alheio como um meio de vida e, portanto, se solto, é provável que
volte a delinqüir, visto ter praticado o delito enquanto estava em livramento
condicional.
É necessário extremo cuidado na liberação. Isto porque: Não
se há de recolocar nas ruas quem pode estar imbuído de más intenções em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089804-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12901
4
relação à ordem pública, uma das finalidades da custódia cautelar é,
exatamente, a de assegurar esta ordem, assegurar a paz social. (HC
90.10.326127-5, da comarca de São Paulo, relator Des. Ericson Maranho, Em
30 de setembro de 2.010).
E, ainda: A custódia cautelar restou satisfatoriamente
motivada na garantia da ordem pública, pois retrata, com elementos
concretos, a necessidade da segregação do réu, porquanto, de sua vida
pregressa, denota-se sua periculosidade e personalidade voltada para a prática
de crimes. (HC 60793/CE - Rela Min. Laurita Vaz, em 07/11/06) fls. 42/43.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089804-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12901
5
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089804-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12901
6
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR